Tribunal: STJ
Processo: 2060128-83.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627798 - SP(2024/0120422-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DANTRY FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: MATHEUS ERENO ANTONIOL - SP328485
EMBARGADO
: TRANS RODRIGUES TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO RICARDO MARTIN - SP124359
EMBARGADO
: CELIA TEODORO PINHEIRO RODRIGUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
SUFICIENTE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade,
contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. Não há omissão quando o acórdão embargado examina de forma
suficiente as questões devolvidas, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
3. A indicação expressa que o acolhimento da tese recursal demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, com incidência da Súmula 7/STJ,
afasta alegação de omissão ou obscuridade quanto à aplicação do óbice
sumular.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
17/03/2026
23/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: bd25cf65-ac7b-4c13-bd3e-b2b81627e33b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627798 - SP(2024/0120422-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DANTRY FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: MATHEUS ERENO ANTONIOL - SP328485
EMBARGADO
: TRANS RODRIGUES TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO RICARDO MARTIN - SP124359
EMBARGADO
: CELIA TEODORO PINHEIRO RODRIGUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
SUFICIENTE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade,
contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
2. Não há omissão quando o acórdão embargado examina de forma
suficiente as questões devolvidas, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
3. A indicação expressa que o acolhimento da tese recursal demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, com incidência da Súmula 7/STJ,
afasta alegação de omissão ou obscuridade quanto à aplicação do óbice
sumular.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DANTRY FACTORING
FOMENTO MERCANTIL LTDA contra acórdão desta Terceira Turma (e-STJ fls.
) que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
139/143
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Sustenta a embargante (e-STJ fls.
), em síntese:
149/155
i) omissão quanto à análise da alegada negativa de prestação jurisdicional
na origem, ao argumento de que o Tribunal local não teria enfrentado questão
prejudicial relativa ao cabimento do concurso especial de credores, à luz dos arts. 908
e 909 do CPC;
ii) omissão e obscuridade na aplicação da
por ausência de
Súmula 7/STJ,
delimitação da premissa fática que estaria sendo revista e por falta de enfrentamento
específico de argumentos constantes do agravo em recurso especial.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54445283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:05
Código de Controle do Documento: f8cf8612-a1a4-4c09-b02b-bdb372bbb586

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os aclaratórios
art. 1.022
destinam-se a sanar obscuridade, contradição interna ao julgado, omissão quanto a
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão julgador ou erro material. Não
constituem via adequada para rediscussão da matéria decidida.
No caso, o acórdão embargado examinou expressamente a alegação de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, consignando que não se configura negativa de
prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem soluciona integralmente a
controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que não aprecie individualmente
todos os argumentos deduzidos pela parte.
Constou, de forma clara, que o Tribunal estadual entendeu necessária a
instauração do concurso especial de credores e fundamentou essa conclusão, razão
pela qual não se verificou omissão a ser suprida na instância ordinária.
A irresignação da embargante, ao sustentar que não houve enfrentamento
específico de determinada tese jurídica, revela mero inconformismo com a conclusão
adotada, não caracterizando omissão nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Quanto à aplicação da
o acórdão embargado foi igualmente
Súmula 7/STJ,
explícito ao afirmar que o acolhimento da pretensão recursal exigiria reexame do
conjunto fático-probatório, notadamente no que diz respeito à presença ou ausência
dos requisitos para a instauração do concurso especial de credores, confira-se:

"As conclusões do tribunal de origem acerca do mérito da
demanda – necessidade de instauração de concurso especial de credores –
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos
do julgado atacado, que ora se colacionam, na parte que interessa:
'No curso da execução, houve diversas penhoras no
rosto dos autos para penhora de créditos da executada
Transrodrigues Transportes Ltda (fls.

403/406,
484/487,
dos autos principais, a exemplo).
736/739
No curso da execução, foi deferida a penhora de
créditos de locação de imóvel dos executados, ora agravados,
junto a terceiro estranho ao feito, qual seja, a Cooperativa
Agropecuária de Atibaia, tendo esta, então, depositado em juízo
os respectivos valores, em dois depósitos de R$2.512,50 cada
(fls. 286 e
dos autos principais).
874/875
A exequente, ora agravante, requereu, então, o
levantamento de tais valores em seu favor (fls.
e
1122/1125
dos autos principais).
1177/1178
Sobreveio a r. decisão agravada, sob os seguintes
fundamentos (fls. 1193 dos autos principais):
‘(...)
Com razão o autor, no que se refere a não apreciação
ao pedido formulado para levantamento de valores depositados
nos autos.
No entanto, verifico a existência de penhora no rosto
dos autos, razão pela qual, indefiro, por ora, o levantamento dos
valores depositados à fls. 874-875.
Desta feita, certifique a serventia acerca das penhoras
realizadas no rosto dos autos (juízo, número do processo e valor).
Após, tornem conclusos. (...).’

Contra referida decisão, opôs a ora agravante
embargos de declaração, os quais foram rejeitados (fls. 1206 dos
autos principais).
(...)
Documento eletrônico VDA54445283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:05
Código de Controle do Documento: f8cf8612-a1a4-4c09-b02b-bdb372bbb586

Conforme se verifica dos autos principais, a empresa
ora agravada, Transrodrigues, é executada em diversos
trabalhistas e nos quais foi determinada a penhora no rosto
destes autos principais sobre créditos dela.
Há notícia, ainda, da reserva de valores em razão de
dívida tributária junto ao Município de Guarulhos (fls.
e
736/739
747 dos autos principais).
Inobstante o disposto no
do NCPC, é certo
art. 797,
que referido dispositivo legal deve ser harmonizado com o art. 908
e 909 do NCPC e 186 do CTN, cuja redação é a seguinte:
(...)
Ressalte-se, assim, que o princípio de preferência pela
anterioridade da penhora adotado pelo nosso atual Código de
Processo Civil cede às preferências do direito material instituídas
na lei.
Por conseguinte, não assiste razão à parte agravante
ao alegar que somente após a satisfação de seu crédito é que
seria possível efetivar as penhoras determinadas no rosto dos
autos principais, sob pena de esvaziamento da preferência
(e-STJ fls.
).
instituída no
do CTN."
art. 186
58/59

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, especificamente
quanto à presença ou ausência dos requisitos necessários à instauração do
concurso especial de credores. Tal providência, contudo, mostra-se inviável
em razão da natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
"
Súmula no 7/STJ.
(e-STJ fls.
)
141/142

A fundamentação adotada é suficiente para demonstrar a incidência do
óbice sumular, não havendo obscuridade ou omissão pelo fato de não terem sido
individualmente mencionados todos os tópicos argumentativos desenvolvidos pela
parte. Ademais, órgão julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos
apresentados, mas apenas a enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão do
julgado, o que ocorreu na hipótese.
Verifica-se, assim, que a embargante busca, sob o rótulo de omissão, a
rediscussão do mérito do julgamento anterior, providência incompatível com a
finalidade integrativa dos embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:05
Código de Controle do Documento: f8cf8612-a1a4-4c09-b02b-bdb372bbb586

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.627.798 / SP
Número Registro: 2024/0120422-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00794138920118260224
20601288320228260000
21272011
794138920118260224
79413892011826022421272011
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANTRY FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO : MATHEUS ERENO ANTONIOL - SP328485
AGRAVADO
: TRANS RODRIGUES TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO : SÉRGIO RICARDO MARTIN - SP124359
AGRAVADO
: CELIA TEODORO PINHEIRO RODRIGUES
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DANTRY FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: MATHEUS ERENO ANTONIOL - SP328485
EMBARGADO : TRANS RODRIGUES TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO RICARDO MARTIN - SP124359
Documento eletrônico VDA55295376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: 27b33f13-4f9a-45e3-bbdc-44a3c59f2748

EMBARGADO : CELIA TEODORO PINHEIRO RODRIGUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: 27b33f13-4f9a-45e3-bbdc-44a3c59f2748